Tribunal: TJES
Processo: 5000124-02.2020.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000124-02.2020.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HILDO GERALDO DA SILVA
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000124-02.2020.8.08.0032

RECORRENTE: HILDO GERALDO DA SILVA

RECORRIDO: ITAÚ UNIBANCO S.A. e BANCO PAN S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE:
O SR. JUIZ DE DIREITO
RAFAEL MURAD BRUMANA

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto pelo recorrente/requerente em face da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito vez que acolheu preliminar de incompetência dos juizados ante necessidade de prova pericial.

Nos termos do recurso inominado, a sentença deve ser reformada, ao sustentar desnecessidade de perícia, postulando pelo julgamento da lide.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O Recurso Inominado se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita na forma do artigo 98 do CPC.

Contrarrazões apresentadas no prazo legal.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

O recorrente/requerente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, conforme art. 98 do Código de Processo Civil, dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que se defere o pedido.

É como voto.

DO MÉRITO

Trata-se de ação de indébito c/c indenização por danos morais, sob argumento
de
que o autor
teria sido vítima de fraude perpetrada por terceiros, celebrando contrato de empréstimo em seu nome com os bancos réus.

Em suma, o magistrado de piso extinguiu o feito sem resolução de mérito vez que acolheu preliminar de incompetência dos juizados ante necessidade de prova pericia.

Dito isto, enxerg
a-se
que a assinatura anexada no contrato apresentado pelo recorrente e a assinatura deste no documento de procuração se assemelham, e muito, e, considerando a intensa semelhança entre as assinaturas, imprescindível se faz a realização de perícia grafotécnica para atestar se fora o autor quem lançou a rubrica no contrato de empréstimo, certo de que este juízo não possui capacidade técnica para atestar tal conclusão, já que não se trata de flagrante divergência entre as rubricas. Veja-se:

Com efeito, o que se nota no caso em questão é que a perícia técnica é de extrema importância para o julgamento da lide, a fim de que se averígue as assinaturas e elabore laudo pericial conclusivo, para que se delibere o feito com a segurança jurisdicional que se espera do poder judiciário, de sorte que este não possui conhecimento técnico para tal, e, nesse rumo, tornando-se imperiosa a produção da prova pericial, o que é incompatível com o rito instituído pela Lei 9.099/95 em razão de sua complexidade (art. 3º da Lei 9.099/95),
vota-se pela manutenção da r. sentença de extinção da lide sem resolução de mérito ante necessidade de prova pericial.

CIVIL. JUIZADO ESPECIAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. MATÉRIA QUE SE REVELA COMPLEXA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. PROVA INCOMPATÍVEL COM O RITO PROCEDIMENTAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. INCOMPETENTE É O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, QUANDO A COMPLEXIDADE DA CAUSA EXIGE A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA O DESLINDE DO MÉRITO. DECISÃO: NEGAR PROVIMENTO. UN NIME. (TJDF - ACJ: 20040110491056, Relator: Jesuíno Rissato, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 28/05/2007, pág.: 82)".

“PROCESSO CIVIL. PROBLEMAS NO MOTOR DO VEÍCULO DA AUTORA. ALEGAÇÃO DE GASOLINA ADULTERADA. INDISPENSABILIDADE DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA. CAUSA COMPLEXA, A TORNAR INVIÁVEL A UTILIZAÇÃO DO RITO INSCULPIDO NA LEI 9.099 /95. JUIZ COMO DESTINATÁRIO DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1) Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da r. sentença que reconheceu a incompetência dos Juizados Especiais, por ser necessária a realização da prova pericial. A recorrente argumenta que não há necessidade da produção da perícia técnica, porque nenhuma das partes havia formulado tal pedido. 2) Cabe ao Julgador analisar os autos e os atos praticados, inclusive, verificando as provas produzidas e, se for o caso, em razão de sua convicção íntima, determinar a produção de outras provas que entender necessárias para a elucidação do caso em concreto ou julgar a lide de forma antecipada (art. 370 , CPC ). 3) Os Juizados Especiais têm por princípios informadores a celeridade e a simplicidade, estando sua competência adstrita à conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, entendendo-se como tais aquelas de valor menor do que quarenta salários mínimos e para cujo deslinde não seja necessária a realização de perícia técnica, além da necessidade de o procedimento ser compatível com o previsto na Lei 9.099 /95. 4) Constatando o juiz ser a causa de alto grau de complexidade, a qual diz respeito não ao direito, mas à prova do fato, estando a causa a exigir prova pericial para que se esclareça ponto controverso, não pode ela ser processada no Juizado Especial, impondo-se em consequência a extinção do processo sem apreciação de mérito, nos termos do artigo 51 , inciso II da Lei 9.099 /95. 5) Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 6) Condenada a recorrente nas custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja a exigibilidade resta suspensa em face da gratuidade de justiça deferida. 7) A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência dos art. 46 da Lei n. 9.099 /95. TJ-DF - 07050452920158070007 DF 0705045-29.2015.8.07.0007 (TJ-DF)Jurisprudência•Data de publicação: 18/11/2016; também TJDF- 07010775420168070007 0701077-54.2016.8.07.0007 (Jurisprudência•Data de publicação: 07/03/2017.

Ante ao exposto,
CONHEC
E-SE

do recurso interposto, mas
se
lhe
NEG
A
PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

CONDEN
A-SE

o recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3o do CPC/15.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)